Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-29.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600008-29.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 29/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n 0600008-29.2024.6.16.0099
que, julgou procedente em parte a presente representação, resolvendo o mérito, com fundamento
no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou o representado Ademar Alves Cardoso
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, nos termos do art. 36, § 3º, da Lei n. 9.504/97.
(Representação por propaganda eleitoral antecipada ajuizada por Federação Brasil da Esperança -
Fe Brasil (PT/PC do B/PV), com fundamento no art. 36 da Lei nº 9.504/97 e art. 3ºA, parágrafo único,
da Resolução nº 23.610/2019, em face de José Olegário Ribeiro Lopes; Aparecido Renato Honorio;
Ademar Alves Cardoso, alegando em síntese que o primeiro representado, José Olegário Ribeiro
Lopes (prefeito), o segundo representado, Aparecido Renato Honório (vice prefeito) são candidatos
à reeleição em seus respectivos cargos, conforme se comprova através das fotos de capa e perfil
da página mantida por estes no Facebook, conta "Zeco Renatinho", que possui 4,9 mil amigos
inscritos e os dois primeiros representados ainda possuem um grupo no Whatsapp, intitulado "Pré-
Campanha 2024", que contava, na sexta-feira, dia 17/05/2024, com 435 integrantes. Aduz que o
terceiro representado Ademar Alves Cardoso (vereança) apoia o atual prefeito, buscando vincular
suas imagens à obras e beneficiá-los politicamente; que os representados ajustaram o calendário
de inauguração e início de diversas obras em 2024, no intuito de amealhar dividendos políticos.
Alegou que na inauguração da Creche Laura Garrido, no dia 03/02/2024, no Patrimônio Santa Maria
do Rio Peixe do Peixe, durante discurso proferido pelo representado Ademar, nos seguintes
dizeres: "Agora é a vez de nós pensarmos bem; tamo ai num ano eleitoral; tamo ai num ano
complicado e precisamos imaginar e pensar bem o que vamos fazer no dia da eleição; se a coisa
está andando bem, porque não continuar? É isso que eu peço a vocês, senhores e senhoras,
vamos juntos, vamos lutar pela melhoria do nosso patrimônio e também do nosso município..".
Assevera também que o representado Ademar, durante seu discurso, estava ladeado pelo prefeito
José, pelo vice-prefeito Aparecido e pelos vereadores Clemilton, Joelglerson, Everton e Chelsea,
todos destinatários dos votos pretendidos para "continuidade" (reeleição). Alegou que nesse
mesmo evento, discursou o vice-prefeito Aparecido, que no decorrer de sua fala, destacou: "(..)
agradeço a presença de todos, vereadores e ex-vereadores, alí o Genésio e Clébinho; vereador
Everton, vereador Chelsinho, o "Jô", vereador Ademar Baiano, o vereador Cleilson (..)"; O vídeo em
questão foi publicado na página pessoal do representado Aparecido, mantidas pelos mesmos junto
ao Facebook, contabilizando 1,5 mil visualizações até o dia 23/05/2024). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (RECORRENTE)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
ADEMAR ALVES CARDOSO (RECORRENTE)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
APARECIDO RENATO HONORIO (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
ADEMAR ALVES CARDOSO (RECORRIDO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
JULIANE FERREIRA TRISSOLDI (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do
B/PV) (RECORRIDO)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141807
17/10/2024
16:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.045

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600008-29.2024.6.16.0099 – Congonhinhas
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRENTE: ADEMAR ALVES CARDOSO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
RECORRIDO: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: APARECIDO RENATO HONORIO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: ADEMAR ALVES CARDOSO
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: JULIANE FERREIRA TRISSOLDI - OAB/PR60816
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRIDO: Federação Brasil da Esperança - FE BRASIL (PT/PC do B/PV)
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. PEDIDO DE
APOIO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA REFORMADA. MULTA
AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ademar Alves Cardoso,
vereador à época dos fatos, e também pela Federação Brasil da Esperança
em face de sentença proferida pelo Juízo da 99ª Zona Eleitoral de
Num. 44141807 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

Congonhinhas que julgou parcialmente procedente a representação e aplicou
multa à Ademar Alves Cardoso, no valor de R$ 5.000,00, em razão da
propaganda eleitoral antecipada, e julgou improcedente a representação em
face de José Olegário e Aparecido Renato Honório, prefeito e vice-prefeito,
respectivamente, à época dos fatos.

1.2 A Federação alegou que o discurso proferido por Ademar Alves Cardoso
durante a reinauguração de uma creche, transmitido ao vivo nas redes sociais
dos demais representados, configurava propaganda eleitoral antecipada e
pediu a condenação de todos os envolvidos.

1.3 Ademar Alves Cardoso, por sua vez, alegou que não houve pedido
explícito de votos e que o discurso se enquadrava nos atos permitidos de pré-
campanha, requerendo a reforma da sentença.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso da
Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil e desprovimento do recurso de
Ademar Alves Cardoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em determinar se o discurso proferido
pelo recorrente Ademar Alves Cardoso configura propaganda eleitoral
antecipada, nos termos da legislação eleitoral vigente.

2.2 Outrossim, deve ser analisado se a transmissão ao vivo do mencionado
discursivo em redes sociais pelos demais representados atrai a
responsabilização por propaganda eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral permite a divulgação de posicionamento pessoal e o
pedido de apoio político antes do período de propaganda oficial, desde que
não haja pedido explícito de voto, conforme o artigo 36-A da Lei n. 9.504/97.

3.2 Para a configuração de propaganda eleitoral antecipada, a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral exige elementos como pedido explícito de voto
ou o uso de expressões que, de forma inequívoca, direcionem ao eleitor
pedido de apoio eleitoral direto e manifesto (AgInt REsP nº 2931, julgado em
2018).

3.3 No caso dos autos, o recorrente Ademar Alves Cardoso, vereador do
município de Congonhinhas à época dos fatos, no dia 03/02/2024, durante
reinauguração da creche Laura Garrido, proferiu discurso transmitido ao vivo
pelos demais representados, José Olegário e Aparecido Renato Honório, por
meio do Facebook.

3.4 No discurso, há as expressões: “se a coisa está andando bem, por que
não continuar?” “vamos juntos”, além da divulgação de ações públicas
realizadas e daqueles que o recorrente pretende realizar.
Num. 44141807 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

3.4 Entendo que o conteúdo impugnado não ultrapassa os limites da menção
à pré-candidatura e pedido de apoio político, autorizado pelo §2º do artigo 36-
A da Lei n. 9.504/1997, que permite a divulgação da pré-candidatura, das
ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

3.5 A jurisprudência ratifica que expressões como "vamos juntos" não
configuram pedido de voto explícito, conforme julgamento do Recurso
Eleitoral nº 060004622/2024, desta mesma Corte.

3.6 Por fim, considerando a regularidade do conteúdo impugnado, não há,
igualmente, responsabilidade por propaganda eleitoral antecipada pelos
demais representados.

3.7 Conclui-se, portanto, que o recurso de Ademar Alves Cardoso merece
provimento, uma vez que a publicação analisada não configura propaganda
eleitoral antecipada nos termos da legislação e jurisprudência vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso interposto por Ademar Alves Cardoso CONHECIDO e PROVIDO
, para julgar improcedente a representação eleitoral, com afastamento da
multa. Recurso da Federação Brasil da Esperança CONHECIDO e
DESPROVIDO.

4.2 Tese de julgamento: "Não há configuração de propaganda eleitoral
antecipada sem a presença de pedido explícito de votos, sendo lícito o pedido
de apoio político e a divulgação de ações desenvolvidas ou pretendidas,
conforme previsto na legislação eleitoral."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 36-A. Resolução
TSE n. 23.610/2019, art. 3º-A.

Jurisprudência relevante citada: RECURSO NA REPRESENTAÇÃO nº
060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.

RECURSO ELEITORAL nº 060004622, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
27/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso
de Ademar Alves Cardoso, e, negou provimento ao recurso da Federação Brasil da Esperança,
Num. 44141807 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ademar Alves Cardoso, vereador
à época dos fatos, e também pela Federação Brasil da Esperança, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 99ª Zona Eleitoral de Congonhinhas que julgou parcialmente
procedente a representação e aplicou multa a Ademar Alves Cardoso, no valor de R$
5.000,00 em razão da propaganda eleitoral antecipada, e julgou improcedente a
representação em face de José Olegário e Aparecido Renato Honório, prefeito e vice-
prefeito, respectivamente, à época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID 43921565), a Federação Brasil da
Esperança alegou que, no dia 03/02/2024, durante a reinauguração da creche Laura
Garrido, no município de Congonhinhas, o representado Ademar Alves Cardoso, que
exercia o mandato de vereador à época dos fatos, proferiu discurso transmitido ao vivo
pelos representados Aparecido Renato Honório e José Olegário, por meio do Facebook.
Sustentou que o discurso proferido por Ademar Alves Cardoso foi publicado nas redes
sociais pelos demais representados, o que atrairia a responsabilização por propaganda
eleitoral antecipada. Aduziu que nenhum dos representados negou a existência do vídeo
impugnado ou de sua publicação em redes sociais pessoais, o qual foi visualizado por
1.500 pessoas, o que representa 25% do eleitorado do mencionado município. Requereu,
então, o provimento do recurso para o fim de condenar cada um dos representados
Ademar Alves Cardoso, Aparecido Renato Honório e José Olegário Ribeiro Lopes ao
pagamento de multa em razão de propaganda eleitoral antecipada.

Por sua vez, o recorrente Ademar Alves Cardoso alegou em suas razões
recursais que não pode ser punido no exercício de suas funções por suas opiniões,
palavras, votos, eis que é garantida imunidade dentro dos limites do município. Sustentou
que, na época dos fatos, ainda não era certo que o recorrente seria candidato no pleito de
2024, tendo em vista que a convenção municipal ainda não teria ocorrido. Aduziu que a
frase que fundamentou sua condenação por propaganda eleitoral antecipada foi retirada
de um contexto, sendo que inexiste pedido de votos ou magic words. Requereu, desse
modo, o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença que
condenou o ora recorrente ao pagamento de multa.

Os recorridos José Olegário e Aparecido Renato Honório pugnaram pelo
desprovimento do recurso (ID 43921574).

Intimada a regularizar a representação (ID 43921583), o Partido Verde de
Congonhinhas requereu a alteração do pólo ativo da demanda, para fazer constar como
representante a Federação Brasil da Esperança, composta pelo Partido dos
Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Verde (ID 43921585).

Num. 44141807 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso interposto pela Federação Brasil da Esperança e conhecimento e desprovimento
do recurso de Ademar Alves Cardoso (ID 44098622).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade dos Recursos

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os recursos
devem ser conhecidos.

b) Das Pretensões Recursais

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
Num. 44141807 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO
DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA
DAS MÃES. ART. 36 DA LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
Num. 44141807 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3º-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão da consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A da Lei 9.504/97 permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 44141807 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.1. Em
representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura do
acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática na
instância especial, à luz do padrão normativo vigente.2. É lícito ao cidadão explicitar,
em rede social, as qualidades pessoais que o qualificam para o exercício de cargo
eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia experiência na política, pontuar
compromissos a serem assumidos e rogar apoio político. Previsão expressa, por
opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da Lei n. 9.504/97.3. Agravo interno e agravo
em recurso especial providos para, desde logo, julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a sanção. (Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/11/2021.).

Especificamente sobre o pedido explícito de voto e o apoio político, Rodrigo
Lopes Zílio assevera que:

A regra do art. 36-A apenas proíbe o “pedido explícito de voto”. Pedido explícito pode
ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, pelas características ou pela
técnica empregada na comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se
diga “peço o seu voto”, “quero o seu voto”, “vote em mim”, “vote em fulano”, “não vote
em beltrano”. Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral regular
esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para ser explícito o
pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da técnica
de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das circunstâncias
em que o evento ocorre. De maneira que é possível vislumbrar pedido explícito de
voto a partir do uso de “palavras mágicas”, assim consideradas palavras com
significados semelhantes ou próximas semanticamente.

[...]

Tão extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A
(especialmente as do caput, dos incisos I, V, VI e VII e do § 2o) que resta bastante
esmaecido o rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe à propaganda
extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a regra do
§ 2o do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver”.
Isso só não é permitido “aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão” (§ 3o). Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o “pedido explícito de
voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o pedido de apoio político” (§ 2o).
Ora, em que medida o “pedido de apoio político” não se confunde com o próprio
“pedido de voto”, quer seja este explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se
distinguem essas duas situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o
mesmo que pedir voto, não havendo, portanto, diferença semântica entre tais
expressões. E a incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do
inciso VII do transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos
financeiros. Pode-se, então, pedir doação financeira para a futura campanha, desde
que não se peça explicitamente voto. Prevalecem nessa sistemática as liberdades de
expressão e de informação. À luz do art. 36-A, no período anterior a 16 de agosto do
ano das eleições, não há óbice à “menção à pretensa candidatura”, tampouco à
“exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); não é vedada a
participação de pré-candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
Num. 44141807 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

políticos” (inciso I); é permitido que o pretenso candidato realize reuniões “em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI)
– reuniões, portanto, que podem ocorrer em local público ou privado; é permitido
pedido de doação financeira para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver” (§ 2o). O só fato de a comunicação ou publicidade
apresentar teor político e eleitoral não significa que se encaixe na definição de
“propaganda eleitoral antecipada” e, pois, que seja ilícita. Assim: “o uso de elementos
classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado
de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE – AgRg-
AI no 924/SP – DJe 22-8-2018 – trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80). (Rodrigo
Lopez Zilio, Manual de Direito Eleitoral, 2024, versão digital)

Como se vê, há clara incongruência na legislação eleitoral, na medida em que
veda o pedido explícito de voto, mas autoriza o pedido de apoio político, sem fazer
distinção precisa entre os institutos.

Sobreleva notar que a legislação passou a autorizar o pedido de apoio
político, na divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenvolver, sem limitar os destinatários, de forma que o pedido de apoio
político poderá ser direcionado aos correligionários e ao eleitorado em geral.

Sendo possível, portanto, o pedido de apoio político, entendo que a
propaganda antecipada só estará caracterizada em casos contundentes de evidente
antecipação da campanha eleitoral.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral
antecipada pelo recorrente Ademar Alves Cardoso, vereador do município de
Congonhinhas à época dos fatos, eis que, no dia 03/02/2024, durante reinauguração da
creche Laura Garrido, proferiu discurso transmitido ao vivo pelos demais representados,
José Olegário e Aparecido Renato Honório, por meio do Facebook.

A recorrente Federação Brasil da Esperança alegou que conteúdo do
discurso proferido por Ademar Alves Cardoso seria irregular em razão da utilização de
palavras mágicas que indicariam o pedido explícito de votos.

Veja-se a transcrição do vídeo impugnado (ID 43921422):

“[...] entrou agora nessa gestão e estamos com o asfalto, o posto de saúde para
reformar e vamos fazer, vamos calçar mais umas ruas, poço artesiano que vai
funcionar já. Também já fiz a doação do terreno para poder caminhar mais rápido e
assim por diante. Eu acho que agora é a vez de nós pensarmos bem; tamo aí num
ano eleitoral; tamo aí num ano complicado e precisamos imaginar e pensar bem
o que vamos fazer no dia da eleição; se a coisa está andando bem, por que não
continuar? É isso que eu peço a vocês, senhores e senhoras, vamos juntos,
vamos lutar pela melhoria do nosso patrimônio e também do nosso município
[...]”

Como se pode notar, o recorrente Ademar Alves proferiu discurso em que
divulga as ações políticas desenvolvidas, bem como aquelas que pretende desenvolver, o
que não é vedado pela legislação eleitoral nos termos do artigo 36-A, §2º, da Lei n.
9.504/1997.

Num. 44141807 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

Denota-se que, ao analisar a frase “tamo aí num ano eleitoral; tamo aí num
ano complicado e precisamos imaginar e pensar bem o que vamos fazer no dia da
eleição; se a coisa está andando bem, por que não continuar? É isso que eu peço a
vocês, senhores e senhoras, vamos juntos, vamos lutar pela melhoria do nosso
patrimônio e também do nosso município” não é possível aferir o pedido explícito de
votos, eis que essas expressões correspondem, no contexto da publicação, a pedido de
apoio político.

Sobreleva notar que a sentença do juízo a quo reconheceu a propaganda
eleitoral antecipada por entender a existência de pedido implícito de voto.

No entanto, o pedido implícito de votos não é suficiente para ensejar
condenação por propaganda eleitoral antecipada tendo em vista que a legislação eleitoral
exige para sua configuração que o pedido de voto seja explícito.

A esse propósito, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS.
INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Social
Democrático contra a sentença da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê, que julgou
improcedente a representação contra Carlos Coelho, reconhecendo a ausência de
propaganda eleitoral antecipada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há nulidade processual pela falta de manifestação do Ministério Público e se a
expressão utilizada nas redes sociais pelo recorrido configura pedido explícito de
votos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A ausência de manifestação do Ministério Público não gera nulidade do processo,
considerando que não houve prejuízo às partes e o promotor se manifestou após a
sentença.

3.2. O artigo 19 da Resolução nº 23.608/2019 do TSE prevê a intimação do Ministério
Público, mas a jurisprudência estabelece que a falta de intimação não implica nulidade
se não houver prejuízo, conforme o princípio *pas de nullités sans grief*.

3.3. No mérito, a expressão "vamos juntos construir essa história", utilizada
pelo recorrido, não constitui pedido explícito de votos, uma vez que não utiliza
palavras mágicas; e se enquadra nas permissões do artigo 36-A da Lei nº
9.504/97, que autoriza a menção à pré-candidatura e a exaltação de qualidades
pessoais desde que não haja pedido explícito de votos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente a
Num. 44141807 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

representação, por ausência de configuração de propaganda eleitoral antecipada.

4.2. A expressão utilizada pelo recorrido nas redes sociais não configura pedido
explícito de votos, não havendo irregularidades na conduta.

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060004622, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 27/08/2024.

Demais disso, esta Corte já consolidou nas eleições de 2024 que a expressão
“vamos juntos” não constitui pedido explícito de voto, consoante o julgado supracitado.

Destaca-se que o discurso impugnado foi realizado no mês de fevereiro do
ano de 2024, muito antes do período eleitoral, sendo que o recorrente sequer foi eleito,
conforme consulta no site do Tribunal Superior Eleitoral:

Logo, a prova colacionada não demonstra pedido explícito de votos, a
utilização de meios proscritos, conduta tendente a desequilibrar o pleito em ofensa ao
princípio da isonomia, mácula à honra ou imagem de pré-candidato ou divulgação de fato
sabidamente inverídico.

Por fim, em relação aos recorridos José Olegário e Aparecido Renato Honório
entendo que não merece reforma a sentença do juízo a quo que julgou improcedente a
representação em face destes representados considerando a regularidade do conteúdo
veiculado por se tratar de mero pedido de apoio político.

Outrossim, ainda que o vídeo impugnado fosse considerado irregular, não há
como imputar responsabilidade aos recorridos José Olegário e Aparecido Renato Honório
Num. 44141807 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

tendo em vista que o discurso impugnado foi transmitido ao vivo por meio do Facebook
e, portanto, inviável o controle prévio das palavras proferidas pelo recorrente.

Assim, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que
ausentes os requisitos para a sua caracterização, razão pela qual deve ser reformada a
respeitável sentença que julgou procedente a presente representação eleitoral, afastando-
se a multa aplicada ao recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto por Ademar Alves Cardoso, para julgar improcedente a representação eleitoral
e afastar a multa aplicada ao recorrente e pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso interposto pela Federação Brasil da Esperança.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600008-29.2024.6.16.0099 -
Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) -
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE ANTONIO BUENO - PR20775 - RECORRENTE:
ADEMAR ALVES CARDOSO - Advogados do(a) RECORRENTE: THAIS FERNANDA MARIANO
DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, JULIANE
FERREIRA TRISSOLDI - PR60816 - RECORRIDOS: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES,
APARECIDO RENATO HONORIO, ADEMAR ALVES CARDOSO - Advogados dos
RECORRIDOS: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, JULIANE FERREIRA
TRISSOLDI - PR60816, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A -
RECORRIDO: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) -
Advogado do(a) RECORRIDO: JOSE ANTONIO BUENO - PR20775

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, deu provimento ao recurso
de Ademar Alves Cardoso, e, negou provimento ao recurso da Federação Brasil da Esperança,
nos termos do voto do relator.

Num. 44141807 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141807 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 16:08:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101716083989300000043091824
Número do documento: 24101716083989300000043091824
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 14:58:00